Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-57.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RELIGIOSA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. No caso dos autos não houve demonstração inequívoca da ocorrência do crime, especialmente porque as partes envolvidas apresentam histórico de contendas prévias e as testemunhas de acusação são intimamente ligadas à vítima, não havendo a certeza necessária para o decreto condenatório da ocorrência do delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.